Tribunal: STF
Processo: ARE 1599255
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental. Inadmissão de recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

     1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF e na Súmula 287/STF, em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o qual fora obstado por: ausência de prequestionamento. 

    A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 287/STF e requer o regular processamento do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

     2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível agravo que não impugna especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, notadamente o óbice relativo à deficiência na sua fundamentação.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o agravo deve impugnar, de modo específico, cada um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sob pena de incidência da Súmula 287/STF.

    4. A parte agravante não atacou o óbice da Súmula 282/STF. 

    5. O entendimento reiterado da Corte considera inviável o processamento de recurso quando ausente a impugnação integral dos fundamentos de inadmissibilidade, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

    6. A impugnação tardia de fundamento não oportunamente atacado não afasta a preclusão já consumada.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.